Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702866-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERONICA DA SILVA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC No 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS QUE ABRANGEM TODA CATEGORIA PROFISSIONAL. 1. Justo receio de prática de ato coator confirmado por meio de interdição de equipamento de bronzeamento noticiada em precedente julgado por este Tribunal realizada pela Diretoria de Vigilância Sanitária. 2. A atividade empresarial da impetrante, no ramo de estética, não pode ser impedida com fundamento na RDC no 56/09 que foi declarada nula, enquanto perdurarem os efeitos da sentença proferida na Ação Coletiva no 0001067.62.2010.4.3.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES - cujos efeitos abrangem toda a categoria profissional representada pelo sindicato autor. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 506, todos do CPC, ao emprestar efeitos ultra partes, já que, não obstante a sentença alcance toda a categoria representada pelo Sindicato-Autor, aquele sindicato possui representatividade limitada à base territorial do Estado de São Paulo. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1130. c) artigo 1.012 do CPC, ao determinar a aplicação dos efeitos de uma sentença, contra qual fora interposto com efeito suspensivo automático. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 502, 503, 506 e 1.012, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei, bem como o mencionado recurso repetitivo, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023